Tribunal: CARF
Processo: 13502.000521/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados empregados ou contribuinte individual incide contribuição previdenciária a cargo do tomador do serviço.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO PRESTADO POR COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000521/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CLIRCA - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMAÇARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados
empregados ou contribuinte individual incide contribuição previdenciária a
cargo do tomador do serviço.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO PRESTADO POR COOPERATIVA
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA
CARF No 171.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000521/2010-38
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de violação de princípios constitucionais; e
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores relativos aos serviços contratados junto a cooperativa de trabalho (levantamento “CP -
VALORES PAGOS COOP TRABALHO”).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-26.210 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR)
(e.fls. 446/453), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento consubstanciado no Auto
de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.272.407-8, no valor original, consolidado em 30/04/2010,
de R$ 144.147,94, com ciência pessoal nessa mesma data, por intermédio de representante legal.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 39/52) e parte integrante do AI, o lançamento refere-se às contribuições
previdenciárias devidas à seguridade social pela pessoa jurídica e aquelas referentes ao Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (Gilrat),
não recolhidas, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais, pessoas
físicas; valores devidos sobre os pagamentos efetuados às Cooperativas de Trabalho;
remuneração de empregados e diferenças de acréscimos legais. Para fins de separação dos
diversos fatos geradores de contribuições apurados ao longo da ação fiscal, possibilitando uma
melhor visualização e explicitação nos relatórios e das respectivas bases de cálculo, as diversas
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

infrações levantadas encontram-se discriminadas no Relatório por códigos de levantamentos,
onde são apontadas as respectivas constatações, nos seguintes termos:
6.2 Os códigos de levantamento correspondente aos fatos geradores mencionados
anteriormente são:
PF - Contribuições patronais decorrentes de valores pagos a contribuintes individuais,
pessoas físicas que prestaram serviços no período de 01/2006 a 12/2006, conforme
recibos de Pagamento a Autônomos, não constantes nas folhas de pagamento, não
contabilizadas e nem declaradas em GFIP.
CP - Contribuições Patronais referentes a valores pagos a Cooperativas de Trabalho não
declaradas em GFIP em sua totalidade e também não recolhidas em seus valores
integrais em GPS.
FP - Contribuições Patronais referentes a valores pagos a Segurados Empregados
encontrados nas Folhas de Pagamento e não declarados em GFIP e nem recolhidas em
GPS em sua totalidade.
SE - Contribuições Patronais referentes a Segurados Empregados não lançadas em
Folhas de Pagamento, não declaradas em GFIP e nem recolhidas em GPS.
DAL - Diferença de Acréscimos Legais, encontradas nas competências 02/2006 a
01/2007, na Matriz 14.118.830/0001-22 e na Filial 14.118.830/0002-03.
Informa ainda a autoridade fiscal lançadora que, na aplicação da multa de ofício,
por falta de recolhimento da contribuição, teria sido observado o princípio da retroatividade
benigna, tendo em vista a publicação, após a ocorrência dos fatos geradores das contribuições da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que deu novo tratamento às multas relativas ao
descumprimento de obrigações principais e acessórias das contribuições sociais previdenciárias,
sendo feito o comparativo entre a multa prevista na legislação anterior e no novo ordenamento.
Dessa forma, a penalidade aplicada, na lavratura do presente Auto de Infração, foi a introduzida
pela nova sistemática de cálculo, trazida pela Lei 11.941, de 2009, vez que se entendeu ser mais
benéfica em todas as competências, observando assim o disposto no art. 106, inc. II, alínea “c”,
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), conforme
comparativo de multa constante do Relatório.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 211/218, onde alega preliminarmente que os valores considerados pela
autoridade fiscal lançadora como não recolhidos, teriam sido sim devidamente recolhidos e
repassados à Seguridade Social, de acordo com a normas legais, conforme atestariam os
documentos por ela acostados, juntamente com a peça impugnatória, na forma de anexos,
numerados de I a XII. Corroborando tais alegações, foram anexadas cópias de Guias de
Recolhimentos à Previdência Social – GPS e partes de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP’s (e.fls. 281/406). Em
tópico da impugnação intitulado “Do Direito”, apresenta a autuada os seguintes argumentos:
DO DIREITO
Observem eminentes julgadores que, no tocante à alegação de não recolhimento de
contribuição previdenciária sobre a remuneração de empregado fora da folha de
pagamento, a mesma não deve prosperar, pois que, conforme declarações prestadas a
Previdência Social e outras entidades mediante obrigação acessória GEFIP, ocorreram
pagamentos a trabalhadores com vinculo empregatício da categoria 01, sendo tributadas
e pagas as contribuições previdenciárias patronais devidas ao Seguro de Acidente de
Trabalho (Sat) e também as contribuições referentes as outras entidades identificadas
pelo código 0115 correspondente ao percentual de 5,8%.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

Também mostra-se infundado o argumento de inexistência de recolhimento sobre as
diferenças de acréscimos legais nas competências 01/2006 a 13/2006, tendo em vista
que o mesmo foi efetuado pelo Contribuinte consoante provam os documentos dos
anexos II, VIII, IX, X e XII. Neste quesito, ressalte-se que foi incluída indevidamente
na autuação a competência 01/2007, pois o período relativo à fiscalização trata do ano-
calendário de 2006, portanto deve também ser julgada improcedente!
No que concerne ao item de valores pagos a Cooperativa de Trabalho, o mesmo
também deve ser rechaçado, em função do Contribuinte ter atestado, através dos anexos
Ill, V, VI, VII e XII, o correto recolhimento e repasse do montante devido à Seguridade
Social.
Advoga ainda a então impugnante, que: “...não obstante o cumprimento pelo
Contribuinte das obrigações legais apontadas no AI pelo Agente Fiscal supostamente como
infringidas, as multas e os juros aplicados ao caso in examine não corroboram, sobremaneira o
limite da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme segue evidenciado. de observância
imprescindível na atividade da Administração Pública.” Assim, citando doutrina, passa a
discorrer sobre esses princípios e sobre o princípio de vedação ao confisco, defendendo que a
multa decorrente do descumprimento da obrigação tributária também se submete aos patamares
constitucionais válidos para a tributação. Ao final, requer o julgamento pela procedência da
impugnação e anulação do lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário. O
acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
CUSTEIO. COTA PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestem serviços, bem como quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
SAT.
É dever da empresa a contribuição para o financiamento do beneficio previsto nos art.
57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados.
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Recolhimento pago fora do prazo legal se sujeita a juros e multa de mora.
MULTA.
Sobre as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social em atraso incide multa de
caráter irrelevável
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 422/432), onde a autuada volta a afirmar
ter procedido regularmente com o recolhimento das contribuições lançadas, não havendo razão
para a manutenção do crédito tributário. Também novamente citando doutrina e jurisprudência,
que considera favoráveis a suas pretensões, retoma as mesmas alegações de violação aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e não confisco. Para fixação dos principais
argumentos de defesa, peço vênia para parcial reprodução da peça impugnatória: :
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJAM A REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
Na decisão ora recorrida, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador DRJ/SDR, aduz que a ação fiscal agiu em consonância com os
ditames legais concernentes CI matéria tributária. Pontuando, inclusive, que
contribuinte não apresentou argumentos pertinentes e nem, tão pouco, documentos
capazes de elidir o lançamento, o que verdadeiramente não condiz com a realidade.
Portanto, a pretensão da recorrente é a de demonstrar às autoridades competentes que os
valores tidos como não recolhidos ou recolhidos a menor foram de fato recolhidos e
repassados Ci Seguridade Social conforme os ditames da lei. O que torna o Auto de
Infração indevido como melhor explicitado adiante.
Primeiramente, rechaçamos o argumento de que não houve o recolhimento de
contribuição previdenciária sobre a remuneração de empregado fora da folha de
pagamento.
Isso porque, conforme declarações prestadas a Previdência Social e outras entidades
mediante obrigação acessória GEFIP, ocorreram pagamentos a trabalhadores com
vinculo empregatício da categoria 01, sendo tributadas e pagas as contribuições
previdenciárias patronais devidas ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e também
as contribuições referentes as outras entidades identificadas pelo código 0115
correspondente ao percentual de 5,8%.
Ademais, salutar é a observação do quão infundada é a objeção da parte ex adversa em
arguir inexistência de recolhimento sobre as diferenças de acréscimos legais nas
competências 01/2006 a 13/2006. Verifica-se, pois, que a Recorrente acostou
documentos nos autos que comprovam não haver veracidade no argumento trazido pela
Autoridade Administrativa.
Nesse passo, no que tange a competência de 01/2007, reputa-se indevida, vez que o
período relativo à fiscalização trata-se do ano- calendário de 2006. Não fazendo sentido,
portanto, o recolhimento sobre as diferenças de acréscimos legais nesta ocasião.
Aduzir que não houve recolhimento das contribuições sobre os valores pagos a
Cooperativa do Trabalho não é uma declaração plausível em virtude de o Contribuinte
ter certificado, através de anexos, o devido recolhimento e repasse da quantia devida à
Seguridade Social.
Por todo o exposto, verifica- se que, não obstante o Contribuinte ter cumprido com suas
obrigações legais apontadas no Auto de Infração como violações, as multas e os juros
aplicados ao caso mostram- se demasiadamente onerosos, infringindo, inclusive,
preceitos relevantes como a razoabilidade e a proporcionalidade.
Nesse passo, no que tange à legislação tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades, o CTN dispõe claramente, no art. 112, que a interpretação será feita de
maneira mais favorável ao acusado, no caso o contribuinte, in verbis:
(...)
Assim, embora a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária
advenha de previsão normativa como colocou a ilustre Relatora do acórdão guerreado,
mostra-se também mais do que necessária e principalmente plausível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em que pese a importância de tal preceito, a autuação da Administração Pública deve
seguir os seus parâmetros, censurando o ato administrativo que não guarde proporção
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar como salienta
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Não se deve olvidar para o fato de que o Brasil é o país com a segunda maior carga
tributária do globo. Assim, se o contribuinte enfrenta sérias dificuldades para quitar os
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

tributos devidos, certamente encontrará para pagar as multas exorbitantes que o
legislador cria.
Do mesmo modo, no caso em exame, insta destacar a necessidade de observância de
outro importante principio constitucional, da vedação ao confisco.
(...)
Portanto é evidente que a aplicação da multa sob comento, se levada a efeito,
inevitavelmente configurará um confisco ao patrimônio do contribuinte, razão pela qual
deve ser declarada nula.
Ao final, volta a recorrente a requerer o provimento de seu recurso, por entender
necessária a anulação do Auto de Infração, dado o seu caráter eminentemente confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
09/03/2011, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 417. Tendo sido o recurso protocolizado
em 08/04/2011, considera-se tempestivo.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte reitera todos os
argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória, invocando os mesmo princípios
constitucionais e requerendo a anulação da autuação.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Cumpre salientar, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei ou inconstitucionalidade. O controle
de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Pelos motivos acima expostos, deixo de conhecer do recurso relativamente às
alegações de violação dos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a autuação se encontra totalmente respaldada
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

nos estritos ditames legais e devidamente motivada, não cabendo à autoridade julgadora
administrativa pronunciar-se sobre a constitucionalidade de normas válidas e regularmente
editadas.
Nessa mesma linha, ainda há que se pontuar que as decisões administrativas e
judiciais que a recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o CTN), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Sem razão ainda a recorrente ao invocar a aplicação ao presente caso dos
comandos do art. 112 do CTN. A parte inicial de tal dispositivo é por demais explícita e
autoexplicativa, ao prenunciar que, em caso de dúvida, deve ser interpretada da maneira mais
favorável ao contribuinte a lei tributária que defina infrações ou lhe comine penalidades. Ora,
conforme já demonstrado, não se vislumbra no presente caso qualquer dúvida quanto à
penalidade aplicada, que enseje a aplicação do referido dispositivo. Verifica-se claramente
demonstradas, a capitulação legal e circunstâncias materiais do fato, a autoria e imputabilidade, e
a natureza da penalidade aplicável, não se vislumbrando, no presente caso, qualquer dúvida
quanto à penalidade aplicada, que enseje a aplicação do referido dispositivo.
Reitera a recorrente a afirmação que os documentos anexados à peça impugnatória
comprovariam a regularidade do recolhimento das contribuições lançadas, não havendo razão
para a manutenção do crédito tributário, tendo em vista o cumprimento das obrigações legais
apontadas no AI como supostamente infringidas. Entretanto, os documentos apresentados
juntamente com a impugnação foram minuciosamente cotejados, pela autoridade julgadora de
piso, com os valores de recolhimentos apurados, mediante consultas ao sistemas da Receita
Federal. Dúvidas, portanto, não pairam de que foram considerados, e expurgados do presente
lançamento, os valores de pagamentos efetivamente comprovados, remanescendo o crédito
tributário somente dos períodos de apuração em que não se constataram recolhimentos. Tudo
conforme devidamente explicitado nos fundamentos da decisão de piso, confira-se:
Nos termos da Lei n° 8.212, de 1991, art. 12, inciso I, alínea "a", bem como o disposto
no inciso V, dispondo a respeito de segurado obrigatório da Previdência Social assim
dispões.
(...)
A Lei n° 8.212, de 1991, em seu art. 22, discorrendo a respeito da contribuição a cargo
da empresa, assim determina:
(...)
Assim sendo, a empresa autuada remunerou segurado obrigatório da Previdência Social
sem, contudo, recolher aos cofres públicos, integralmente, as contribuições a seu cargo,
conforme determina a lei acima transcrita, motivando o lançamento ora sob julgamento.
Analisando o Relatório de Documentos apresentados - RDA (fls.11/12), constata-se que
em diversas competências, atinentes ao períodos do lançamento, o contribuinte recolheu
as contribuições questionadas com atraso, sem adicionar a este os juros e multas
conforme determinação legal.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

O levantamento Diferenças de Acréscimos Legais (DAL) refere-se aos juros e multas
devidos pela empresa, em consequência de atrasos nos mencionados recolhimentos das
contribuições sociais ora questionadas, conforme Relatório Diferença de Acréscimos
Legais (fls.20 a 22), onde se explicita as competências a que se referem as GPS e a data
dos recolhimentos extemporâneos destas. Veja-se:
A GPS da Competência 01/2006, foi recolhida em 15/02/2006; da competência
04/2006, recolhida em 15/05/2006; da competência 05/2004, recolhida em 16/06/2006;
da competência 06/2006, recolhida em 14/07/2006 e as guias de recolhimento da
competência 12/2006 foram recolhidas em 01/2007 (fl.22), evidenciando que nos
levantamentos a título de DAL foram lançadas as GPS relativas as competências janeiro
a dezembro/2006, conforme explicitado no mencionado relatório Diferenças de
Acréscimos Legais.
As contribuições sociais questionadas devem ser recolhidas acrescendo-se juros e multa
pela mora, conforme determinava legislação então vigente: Lei n° 8.212, de 1991, em
seu art. 35, observando o que determina a Lei n° 11.941, de 27/05/2009, em seu art. 26,
bem como o que disciplinava o art. 34 da Lei n° 8.212, de 1991.
(...)
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determinando a sistemática a ser adotada
para cálculos dos acréscimos pela mora do contribuinte em recolher as contribuições
sociais questionadas, assim dispõe:
Lei n°9.430/1996.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 30 do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
de pagamento.
Analisando o acima discorrido, constata-se que os acréscimos legais acrescentados ao
valor das contribuições não recolhidas integralmente encontram-se conforme determina
a legislação norte do procedimento.
O contribuinte afirma que as contribuições sociais sobre a remuneração de empregados
foram recolhidas aos cofres públicos. Entretanto, confrontando a documentação
acostada aos autos (fls.78 a 203), folhas de pagamentos, escrituração contábil e recibos
de pagamentos, com as GPS da autuada, constata-se que os valores constantes do
lançamento não foram recolhidos.
A multa de mora foi calculada observando o disposto na Lei n° 8.212, de 1991 (art. 32-
A), na redação dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009, em atenção ao comando
normativo veiculado pelo art. 106, inciso II, do CTN, conforme explicitado nos autos
(fis.43 a 48).
Finalmente, tendo em vista que o lançamento encontra-se em consonância os ditames da
legislação que rege a matéria e o contribuinte não apresentou nenhum argumento ou
documento capaz de elidir o lançamento, deve ser mantido o Crédito Tributário nos
termos do lançamento.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

Conforme se verifica do excerto acima, os acréscimos legais lançados estão em
consonância com a legislação de regência das contribuições. Também consta que a
documentação acostada aos autos pela autuada foi cotejada com as folhas de pagamentos,
escrituração contábil e recibos de pagamentos, assim como, com as GPS do período, sendo
constatado que, a despeito das afirmações da impugnante, os valores que compõem o lançamento
não foram recolhidos, não tendo sido apresentado nenhum outro documento que refutasse tal
constatação. Desarrazoada ainda a afirmação de que a competência 01/2007, do levantamento
“DAL - Diferença de Ac. Legais”, seria indevida, sob argumento de que o período relativo à
fiscalização seria o ano-calendário de 2006. Uma vez constatada a ocorrência da irregularidade, a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória. Assim, detectada a ocorrência
da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais. Oportuno destacar o comando do verbete sumular no 171, deste Conselho, que preceitua:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.”
Contribuição de 15% incidente sobre serviços prestados por cooperativas de
trabalho – Inconstitucionalidade declarada pelo STF
Relativamente ao lançamento da contribuição de 15%, incidente sobre serviços
prestados por cooperativas de trabalho, após o lançamento e julgamento de primeira instância, o
art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 23/04/2014, sob o rito de repercussão
geral, nos autos do RE no 595.838/SP. O que foi corroborado no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, ocorrido em 18/12/2014, ocasião em que foi rejeitado
o pedido de modulação de efeitos de tal decisão. A tese firmada pelo STF, de no 166, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 09/03/2015, é a de que “[é] inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei
9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.” Em decorrência de tal
julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de 2015, a
NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de contestar
e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho que, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverão ser
reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos. Em observância a tal
comando, devem ser afastados da presente autuação os valores relativos ao levantamento “CP -
VALORES PAGOS COOP TRABALHO”, relativo a contribuições patronais lançadas sobre os
valores pagos a cooperativas de trabalho.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de violação de princípios constitucionais, e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para excluir do lançamento os valores relativos aos serviços contratados
junto a cooperativa de trabalho (levantamento “CP - VALORES PAGOS COOP TRABALHO”).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000521/2010-38

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 466
DF CARF MF
Original